Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA FILHA E FILHO. DUPLA VULNERABILIDADE DA CRIANÇA DO GÊNERO FEMININO (IDADE E GÊNERO). CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As investigações acerca da suposta prática de crime de importunação sexual pelo genitor contra seus dois filhos de 5 (cinco) anos de idade, um do gênero masculino e uma do gênero feminino, atraem a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, uma vez que a violência sexual é uma das formas de violência contra a mulher prevista na Lei 11.340/2006 (art. 7o, III), bem como porque a precocidade das investigações não permite excluir a motivação de gênero e porque a conexão probatória com o delito praticado contra o filho (menino) implica na reunião dos processos perante o juízo especializado para julgamento conjunto.
2. A relação de pai e filha entre o investigado e vítima não afasta, por si só, a motivação de gênero, havendo indícios de que agiu pela condição dela do gênero feminino, sexualizando-a, mesmo se tratando de criança de apenas cinco anos de idade.
3. O fato da conduta possivelmente ter sido praticada também contra vítima do gênero masculino não afasta a proteção concedida pela Lei n. 11.340/2006 à vítima do gênero feminino, devendo os fatos serem processados em conjunto, em virtude da conexão probatória.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).